Tribunal: STF
Processo: HC 230325
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.295.384/MG, submetido à relatoria da Ministra MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente João Victor Domingos Costa foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, enquanto o paciente Lucas Lopes Ribeiro Morais foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) (Doc. 4, fls. 45-50). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 4-5):



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 28 de julho de 2019, por volta das 00h11min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, 200, Bairro Industrial, nesta cidade de Ubá-MG e comarca, os denunciados, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade de Cleverson Paiva. 



    Segundo apurado, no dia e local descritos, a vítima realizava uma entrega de lanche em sua motocicleta Honda CG Titan 150, placa OQW-6491, quando foi surpreendida pelos denunciados, que estavam na moto placa PXO-5507, anunciaram o assalto e apontaram-lhe uma arma de fogo. 



    Ato contínuo, o denunciado Lucas, que estava na garupa, subtraiu da vítima a referida motocicleta, avaliada em cerca de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), enquanto o denunciado João Victor, que conduzia o veículo, o aguardava à frente. 



    Após a subtração, os denunciados fugiram na motocicleta de propriedade da vítima e abandonaram a outra moto, que era produto de roubo ocorrido dias antes, também praticado pelos mesmos, e objeto dos autos de n.° 19 006577-0. 



    A Policia Militar foi acionada, que logrou êxito em identificar os denunciados como autores do roubo, de acordo com as características físicas fornecidas e o "modus operandi", os quais foram reconhecidos pela vítima e estão envolvidos na prática de outros delitos dessa mesma natureza. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena dos pacientes ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 5, fls. 62):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE—CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTEDECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO CABIMENTO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE E DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - DE OFÍCIO: CONCURSO DE MAJORANTES —APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO DE PENA. Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos e, consequentemente, presta-se a embasar a sentença condenatória, quando estiver em consonância com as demais provas produzidas. Perpetrado o delito de roubo por dois ou mais agentes, incide a majorante do concurso de pessoas. A apreensão e a pericia da arma de fogo utilizada no crime de roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no inciso 1 do § 21-A do artigo 157 do CP. A ausência de condenação definitiva impede o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência. Resta prejudicado o pedido de suspensão das custas processuais se a isenção tiver sido concedida na instância primeva. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante do concurso de majorantes. Todavia, a escolha da fração imposta deve ser justificada e proporcional ao caso concreto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 5, fls. 123-125), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial (Doc. 5, fls. 159-167). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 5, fl. 189):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. R ECONHECIMENTO PESSOAL ART. 266 CPP. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM LEI. RECONHECIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE INEXISTENTE. 



    No presente caso, como consignado na decisão atacada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, no sentido de que "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020, grifei). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a tese de insuficiência de provas para embasar a condenação dos pacientes. Argumenta, em suma: (a) embora o juízo a quo tenha entendido que os depoimentos prestados em juízo sejam suficientes para comprovar a autoria do crime, deve-se dizer que serviram tão somente para reafirmar o reconhecimento fotográfico, nas mesmas condições que se realizou, sem, contudo, acrescentar fatos novos, pelo contrário, descrevendo características divergentes entre si; e (b) Em que pese a decisão atacada afirmar que a condenação está fundada em outros elementos probatórios, basta uma mera leitura da sentença e do acórdão para se verificar que reconhecimento fotográfico foi o único elemento de prova utilizado para lastrear a autoria dos fatos. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que os recorrentes sejam absolvidos, em razão de sua condenação ter se lastreado unicamente em reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente e não corroborado em juízo e, ainda, ante a ausência da demonstração de autoria por outras provas independentes. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do paciente, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Consoante entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoas, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no referido dispositivo e corroborado por outros elementos de prova ratificados em juízo. 



    O eg. Tribunal a quo, por seu turno, ao manter a condenação dos recorrentes, afastou a ocorrência de qualquer nulidade e apreciou as provas dos autos tendo consignado, no punctum saliens (fls. 314-316, grifei): 



    Buscam as defesas a absolvição de Lucas Lopes Ribeiro Morais e de João Victor Domingos Costa do delito de roubo ao argumento de que a prova dos autos é insuficiente para lastrear a condenação. 



    Data vênia, sem razão. 



    A materialidade do crime está Comprovada pela portaria (fI. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo relatório preliminar de investigação (fls. 09/14), pelo auto de apreensão(fl. 15), pelo termo de restituição (fI. 16) e pelo laudo de avaliação (fl. 25). 



    A autoria é igualmente certa. 



    Cleverson Paiva, vítima, disse que é motoboy e que estava fazendo a entrega de lanche, quando, por volta da 00:10 hora, foi abordado por um indivíduo que, munido de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu-lhe que entregasse a chave e o documento da motocicleta que conduzia (Honda CC Titan 150, placa OQW-6491). Enquanto isso, outro indivíduo aguardava na esquina na condução da moto de placa PXO-5507. Depois da subtração, os dois indivíduos fugiram na motocicleta da vítima e abandonaram a outra. Cleverson disse que foi informado por uma pessoa que estava no local que um dos agentes do delito era o acusado João Víctor Domingos Costa. 



    Depois de notificar a Policia Militar sobre os fatos, a vítima reconheceu por fotografia João Victor como o indivíduo que estava aguardando na motocicleta de placa PXO-5507, bem como reconheceu o réu Lucas Lopes Ribeiro Moraes como a pessoa que a abordou diretamente (fls. 07/08 e audiência audiovisual - CD de fI. 118). 



    Os réus, por sua vez, negaram a prática do delito e disseram que não se conheciam (fls. 22/24, 26 e CD de fI. 95). 



    Pois bem. A despeito da negativa dos apelantes, entendo que a prova dos autos é firme em apontá-los como os autores do roubo. 



    No cotejo entre a negativa dos acusados e o depoimento da vítima, entendo que no presente caso deve prevalecer o relato do ofendido. 



    Isso porque, nos crimes patrimoniais ocorridos sem a presença de testemunhas oculares, é natural que se atribua maior valor à palavra da vítima. Para não se crer nos seus relatos, necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro a vitima não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Principalmente no presente caso, pois os réus e a vítima não se conheciam. 



    Destaco nesse ponto que é assente na doutrina e na jurisprudência que as formalidades previstas no artigo 226 do CPP para o ato de reconhecimento não configuram imposições e sim recomendações a serem seguidas quando a realidade fática assim o permitir e, por isso, não acarretam nulidade. 



    [...]



    Ademais, retira-se do relatório preliminar de investigação que os acusados eram os suspeitos de terem praticado diversos roubos com o mesmo modus operandi. 



    Além disso, a motocicleta utilizada na empreitada delitiva (de placa PXO5507) havia sido roubada no dia anterior ao delito ora apurado e as vítimas daquele roubo também reconheceram os acusados como os autores da subtração (fls. 09/14). 



    Nesse contexto, à luz do princípio da livre apreciação da prova, entendo que restou suficientemente demonstrado que os réus praticaram o roubo, pelo que não há que se falar em absolvição." 



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação dos recorrentes que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício. 



    Assim, deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020,, grifei). 



    Dessa forma, tendo sido comprovada a participação dos envolvidos na empreitada criminosa pelo reconhecimento da vítima, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova, não há como afastar a condenação. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o relato da vítima. Além disso, “a motocicleta utilizada na empreitada delitiva (de placa PXO5507) havia sido roubada no dia anterior ao delito ora apurado e as vítimas daquele roubo também reconheceram os acusados como os autores da subtração”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). Ainda, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente